Tribunal: TJDFT
Processo: 0737730-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RETIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO. ADEQUAÇÃO AO PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CABIMENTO.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo devedor contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, determinou a retificação da autuação para excluir do pólo passivo da demanda os fiadores.
2. No caso, o cumprimento de sentença foi proposto apenas contra o devedor principal, razão pela qual o provimento jurisdicional ora impugnado apenas corrigiu o equívoco na autuação.
3. Recurso conhecido e desprovido.